Tribunal: TCU
Processo: 017.798/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9028/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.798/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Fugimura (XXX.751.398-XX); Francisco Candido da Silva Junior (XXX.968.191-XX); Gabriel Seabra Lopes de Almeida (XXX.816.071-XX); Giovani dos Santos Souza (XXX.370.809-XX); Maria do Carmo Souza Alves de Mello (XXX.566.091-XX); Mercilene Aparecida de Oliveira Barbosa (XXX.541.121-XX); Pedro Henrique Cipoli (XXX.100.058-XX); Raphael Mendes Barbosa (XXX.902.638-XX); Rosicleide da Siva Santos (XXX.587.724-XX); Valeria de Almeida Soares (XXX.744.661-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.